Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600257-58.2024.6.16.0170
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. VEREADOR. DOAÇÃO RECEBIDA DE CANDIDATO DO MESMO
PARTIDO NÃO REGISTRADA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. INFORMAÇÃO
CONSTANTE NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO DOADOR. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face da sentença que desaprovou as
contas de campanha de candidato a vereador, determinando o recolhimento ao
Tesouro Nacional de valores referentes a recursos de origem não identificada.
2. O recorrente alega inexistência de irregularidade na doação de recursos do
Fundo Partidário, repassados por candidato ao cargo de Prefeito do mesmo partido,
e rateio correto de despesas com publicidade, cujos esclarecimentos teriam sido
aceitos em outros processos de prestação de contas.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo parcial provimento do recurso, para
aprovação das contas com ressalvas, mantendo-se a determinação de recolhimento
de valor ao Erário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44509092 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/05/2025 13:15:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051913154460600000043451109
Número do documento: 25051913154460600000043451109
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 14:53:43
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de registro de doação
estimável em dinheiro na prestação de contas do candidato, quando a origem dos
recursos é identificada e a doação foi devidamente registrada pelo doador, justifica a
desaprovação das contas e a determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional,
considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Constatação de que a doação estimável em dinheiro foi devidamente registrada
na prestação de contas do doador, candidato ao cargo de Prefeito do mesmo
partido, comprovando a origem identificada dos recursos e sua vinculação à
campanha do recorrente.
6. O recolhimento de valores ao Tesouro Nacional é medida excepcional, cabível
apenas quando inviabilizada a identificação da origem dos recursos, o que não
ocorre no caso.
7. A ausência de registro da doação na prestação de contas do candidato configura
falha geradora de ressalva, sem prejuízo à fiscalização da Justiça Eleitoral.
8. Aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o
baixo valor da doação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente prov

Inteiro teor:
19/05/2025
Número: 0600257-58.2024.6.16.0170

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 07/03/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos da Prestação de Contas nº 0600257-
58.2024.6.16.0170, que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas
relativas as Eleições Municipais de 2024, Requerente: Eleição 2024 Roberto da Silva Nascimento
Vereador, Roberto da Silva Nascimento, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III,
da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais Final do Requerente,
Requerente: Eleição 2024 Roberto da Silva Nascimento Vereador, Roberto da Silva Nascimento,
que concorreu a cargo eletivo nas Eleições Municipais de 2024.) Julgadas desaprovadas tendo em
vista que, conforme apurado pela equipe técnica e à vista do parecer do Ministério Público
Eleitoral, considerando que o conjunto das irregularidades apontadas compromete a regularidade e
a confiabilidade das contas prestadas). Suplente. RE9.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ROBERTO DA SILVA NASCIMENTO (RECORRENTE)
CLAUDIMARA CALORE DE SOUZA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ROBERTO DA SILVA NASCIMENTO
VEREADOR (RECORRENTE)
CLAUDIMARA CALORE DE SOUZA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 170ª ZONA ELEITORAL DE MAMBORÊ PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44509092
19/05/2025
13:15
Acórdão
Acórdão

Num. 44509092 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/05/2025 13:15:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051913154460600000043451109
Número do documento: 25051913154460600000043451109
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 14:53:43
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.047

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600257-
58.2024.6.16.0170 – Mamborê – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ROBERTO DA SILVA NASCIMENTO VEREADOR
ADVOGADO: CLAUDIMARA CALORE DE SOUZA - OAB/PR28461
RECORRENTE: ROBERTO DA SILVA NASCIMENTO
ADVOGADO: CLAUDIMARA CALORE DE SOUZA - OAB/PR28461
RECORRIDO: JUÍZO DA 170ª ZONA ELEITORAL DE MAMBORÊ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. VEREADOR. DOAÇÃO RECEBIDA DE CANDIDATO DO MESMO
PARTIDO NÃO REGISTRADA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. INFORMAÇÃO
CONSTANTE NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO DOADOR. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face da sentença que desaprovou as
contas de campanha de candidato a vereador, determinando o recolhimento ao
Tesouro Nacional de valores referentes a recursos de origem não identificada.
2. O recorrente alega inexistência de irregularidade na doação de recursos do
Fundo Partidário, repassados por candidato ao cargo de Prefeito do mesmo partido,
e rateio correto de despesas com publicidade, cujos esclarecimentos teriam sido
aceitos em outros processos de prestação de contas.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo parcial provimento do recurso, para
aprovação das contas com ressalvas, mantendo-se a determinação de recolhimento
de valor ao Erário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44509092 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/05/2025 13:15:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051913154460600000043451109
Número do documento: 25051913154460600000043451109
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 14:53:43
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de registro de doação
estimável em dinheiro na prestação de contas do candidato, quando a origem dos
recursos é identificada e a doação foi devidamente registrada pelo doador, justifica a
desaprovação das contas e a determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional,
considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Constatação de que a doação estimável em dinheiro foi devidamente registrada
na prestação de contas do doador, candidato ao cargo de Prefeito do mesmo
partido, comprovando a origem identificada dos recursos e sua vinculação à
campanha do recorrente.
6. O recolhimento de valores ao Tesouro Nacional é medida excepcional, cabível
apenas quando inviabilizada a identificação da origem dos recursos, o que não
ocorre no caso.
7. A ausência de registro da doação na prestação de contas do candidato configura
falha geradora de ressalva, sem prejuízo à fiscalização da Justiça Eleitoral.
8. Aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o
baixo valor da doação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença de primeiro grau e
aprovar, com ressalvas, as contas de campanha relativas às Eleições de 2024,
afastando-se a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
Tese de Julgamento:
1. A ausência de registro de doação estimável em dinheiro é irregularidade que
compromete a transparência das contas eleitorais, mas, quando de baixo valor e a
origem dos recursos é comprovada, pode ensejar aprovação com ressalvas, em
observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
2. O recolhimento de valores ao Tesouro Nacional é medida excepcional, cabível
apenas quando inviabilizada a identificação da origem dos recursos.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 7º, §§ 6º, II, e
10, art. 74, II; Lei nº 9.504/1997, art. 38, § 2º
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR–REspe 0601247–52, Rel. Min. Sérgio
Banhos, DJE de 17.11.2020; TSE, AgR no REspe 060127265/MA, Rel(a). Min.
Sergio Silveira Banhos, Acórdão de 25/02/2021, Publicado no(a) Diário de Justiça
Eletrônico 51, data 22/03/2021; TRE-PR, RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO

Num. 44509092 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/05/2025 13:15:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051913154460600000043451109
Número do documento: 25051913154460600000043451109
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 14:53:43
DE CONTAS ELEITORAIS nº060055119, Acórdão, Des. Eleitoral Guilherme
Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE, 14/03/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/05/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Roberto Da Silva Nascimento, candidato ao cargo
de vereador pelo Partido Liberal - PL, em face da sentença proferida pelo Juízo da 170ª Zona
Eleitoral de Mamborê/PR que julgou desaprovadas suas contas de campanha das Eleições de
2024, determinando o recolhimento ao Tesouro Nacional da importância de R$ 485,00, por
entender que os recursos possuem origem não identificada, nos termos do artigo 32, caput e § 1º,
I, da Resolução TSE n.º 23.607/2019.
No recurso interposto, o recorrente alega a inexistência de irregularidade na doação de R$ 485,00
oriunda do Fundo Partidário, destacando que tanto ele quanto o doador são filiados ao mesmo
partido (PL) e integraram a mesma coligação, “Com Força do Povo”, o que afastaria a vedação
legal prevista no § 2º do art. 17 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Sustenta também que a nota fiscal n.º 2111, que gerou questionamento sobre despesas com
publicidade, foi indevidamente emitida de forma única pela gráfica contratada, embora os valores
tenham sido corretamente rateados e pagos separadamente pelos candidatos, sendo que os R$
5.818,00 referentes ao PL foram quitados com recursos do próprio partido.
Argumenta, ainda, que os mesmos esclarecimentos foram aceitos em outros processos de
prestação de contas de candidatos da mesma coligação, cujas contas foram aprovadas,
demonstrando coerência da interpretação técnico-jurídica.
Com esse argumento o recorrente requer o provimento do recurso, com a consequente reforma
da sentença proferida pelo juízo da 170ª Zona Eleitoral de Mamborê/PR, para que as contas
sejam integralmente aprovadas.
A Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo parcial provimento do recurso, ”Destarte, entende-se
que o recurso comporta parcial provimento para que as contas sejam aprovadas com ressalvas,
devendo ser mantida a determinação de recolhimento de valor ao Erário.”
É o relatório.

Num. 44509092 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/05/2025 13:15:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051913154460600000043451109
Número do documento: 25051913154460600000043451109
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 14:53:43

VOTO
Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, mormente a
tempestividade, é de se conhecer do recurso.
No mérito, a insurgência recursal merece parcial provimento.
No caso, o recorrente, candidato ao cargo de vereador pelo Partido Liberal - PL, recebeu doações
estimáveis em dinheiro do candidato ao cargo de Prefeito, Claudinei Calori De Souza, também
filiado ao Partido Liberal de Mamborê/PR. O recorrente, por sua vez, deixou de registrar em sua
prestação de contas o valor de R$ 485,00 referente à doação recebida.
Na sentença recorrida, o juízo de primeiro grau desaprovou as contas do candidato e determinou
o recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$ 485,00, sob o fundamento de ausência de
registro da doação, caracterizando recurso de origem não identificada.
Contudo, ao consultar o portal Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais do TSE, verifica-
se que o candidato a Prefeito de Mamborê/PR, Claudinei Calori de Souza, registrou regularmente
em sua prestação de contas a doação estimável em dinheiro feita ao recorrente, no exato valor
mencionado, o que comprova a origem identificada e a efetiva vinculação do recurso à
campanha.
Acesso
em
25/03/2025:
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/SUL/PR/2045202024/160002350173/202
4/76732/prestacao/despesas
O recolhimento de valores ao Tesouro Nacional constitui medida de caráter excepcional, cabível
unicamente quando restar inviabilizada a identificação da origem dos recursos utilizados na
campanha eleitoral.
No presente caso, a unidade técnica da Justiça Eleitoral conseguiu rastrear integralmente a
origem dos valores envolvidos, comprovando que se tratavam de recursos oriundos do Fundo
Partidário, repassados pelo candidato ao cargo de Prefeito, doador e beneficiário do mesmo

Num. 44509092 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/05/2025 13:15:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051913154460600000043451109
Número do documento: 25051913154460600000043451109
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 14:53:43
partido, portanto, são verbas regulares podendo ser aplicadas na campanha do beneficiário.
Também foi possível verificar a destinação específica desses valores às atividades de campanha
do recorrente, o que comprova a vinculação entre as doações estimáveis em dinheiro recebidas e
os gastos realizados. Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral já definiu: ”É consabido que
nem toda omissão de despesa revela, por si só, recurso de origem não identificada, devendo ser
evidenciados elementos fáticos e probatórios que demonstrem tal hipótese, que enseja a
devolução de recursos, não sendo possível a mera inferência, mediante utilização de juízo
contábil presuntivo. Nesse sentido: AgR–REspe 0601247–52, rel. Min. Sérgio Banhos, DJE de
17.11.2020.(Tribunal Superior Eleitoral. Agravo Regimental No Recurso Especial Eleitoral
060127265/MA, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos, Acórdão de 25/02/2021, Publicado no(a)
Diário de Justiça Eletrônico 51, data 22/03/2021)
A irregularidade apontada, portanto, não decorre de vício material relacionado à origem ou
aplicação dos recursos, mas sim de falha geradora de ressalva no cumprimento das obrigações
contábeis. Especificamente, trata-se da ausência de lançamento das doações estimáveis em
dinheiro no Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE), em tais casos, embora o
procedimento contábil dispense a emissão de recibo eleitoral, exige o respectivo registro por parte
do beneficiário.
A Resolução TSE nº 23.607/2019, ao tratar do tema, dispensa expressamente a emissão de
recibo para esse tipo de doação, mas impõe, no § 10 do art. 7º, o dever de registro contábil tanto
por parte do doador quanto do beneficiário. Assim, a falha verificada deve ser considerada de
caráter meramente formal, não havendo prejuízo à fiscalização da Justiça Eleitoral.
Art. 7º Deverá ser emitido recibo eleitoral de toda e qualquer arrecadação de recursos:
§ 6º É facultativa a emissão do recibo eleitoral previsto no caput nas seguintes
hipóteses:
(...)
II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatas ou candidatos e partidos políticos
decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de materiais de propaganda
eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na prestação de contas da(o) responsável
pelo pagamento da despesa; e
(...)
§ 10. A dispensa de emissão de recibo eleitoral prevista no § 6º deste artigo não
afasta a obrigatoriedade de serem registrados na prestação de contas das
doadoras ou dos doadores e na de suas beneficiárias ou de seus beneficiários os
valores das operações constantes dos incisos I a III do referido parágrafo,
observado o disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997 .
Quanto ao tema, esta Corte aprovou à unanimidade a seguinte tese de julgamento "A ausência
de registro de doação estimável em dinheiro é irregularidade que compromete a transparência
das contas eleitorais, mas, quando de baixo valor, pode ensejar aprovação com ressalvas, em
observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade." (TRE-PR. RECURSO
ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060055119, Acórdão, Des. Eleitoral

Num. 44509092 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/05/2025 13:15:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051913154460600000043451109
Número do documento: 25051913154460600000043451109
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 14:53:43
Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE, 14/03/2025.)
Frise-se que no caso em questão a ressalva deve ser apontada e mantida, pois, embora não
tenha comprometido a regularidade das contas, efetivamente houve falha contábil. Apesar disso,
à luz da aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mostra-se adequado o
parcial provimento do recurso para aprovar com ressalvas as contas do candidato, nos termos do
art. 74, inciso II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, sendo devido o afastamento da determinação
do recolhimento ao Tesouro Nacional, em vista da comprovação da origem e correta utilização do
recurso nos termos da fundamentação.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto por Roberto
da Silva Nascimento, candidato ao cargo de vereador pelo Partido Liberal (PL) no município de
Mamborê/PR, para reformar a sentença de primeiro grau e aprovar, com ressalvas, as contas de
campanha relativas às Eleições de 2024, com fundamento no art. 74, inciso II, da Resolução TSE
nº 23.607/2019, afastando-se a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
É como voto.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600257-
58.2024.6.16.0170 - Mamborê - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
RECORRENTES: ELEICAO 2024 ROBERTO DA SILVA NASCIMENTO VEREADOR, ROBERTO DA
SILVA NASCIMENTO - Advogada dos RECORRENTES: CLAUDIMARA CALORE DE SOUZA -
PR28461 - RECORRIDO: JUÍZO DA 170ª ZONA ELEITORAL DE MAMBORÊ PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Plinio Augusto de Carvalho Penteado,
Guilherme Frederico Hernandes Denz, Jose Rodrigo Sade e Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 13.05.2025